Tribunal: STJ
Processo: 1001521-41.2023.8.26.0168
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722831 - SP (2024/0308828-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: J R DE O
ADVOGADO
: RIAD FUAD SALLE - SP190761
AGRAVADO
: B O S
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO
ART. 219 DO CÓDIGO CIVIL E AO ART. 408 DO CPC/2015.
PRETENSÃO DEPENDENTE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de Justiça, com fulcro no acervo fático-probatório
carreado aos autos, confirmando sentença que rejeitou os embargos de
terceiro, concluiu, entre outros fundamentos, que o ora agravante não se
desincumbiu do ônus de comprovar as alegações de que lhe pertencem os
valores que foram bloqueados na conta bancária de seu filho.
2. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/05/2025
19/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47637127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/05/2025 19:45:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 14a1a31d-0464-4709-88ee-f3719d047301

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722831 - SP (2024/0308828-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: J R DE O
ADVOGADO
: RIAD FUAD SALLE - SP190761
AGRAVADO
: B O S
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO
ART. 219 DO CÓDIGO CIVIL E AO ART. 408 DO CPC/2015.
PRETENSÃO DEPENDENTE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de Justiça, com fulcro no acervo fático-probatório
carreado aos autos, confirmando sentença que rejeitou os embargos de
terceiro, concluiu, entre outros fundamentos, que o ora agravante não se
desincumbiu do ônus de comprovar as alegações de que lhe pertencem os
valores que foram bloqueados na conta bancária de seu filho.
2. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 169-172) interposto por J. R. DE O. contra decisão
(fls. 164-166), desta relatoria, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
sob o fundamento de que a pretensão posta no apelo - sob alegada ofensa ao art. 219 do Código
Civil e ao art. 408 do CPC/2015 - demandaria revolvimento de matéria fático-probatória,
atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
Nas razões do agravo interno, J. R. DE O. aduz que o recurso não esbarra na Súmula
7/STJ, uma vez que "(...) [n]ão se trata, pois, de controvérsia sobre a autenticidade da assinatura,
mas sim de valoração jurídica da prova documental, cuja apreciação, segundo pacífica
jurisprudência do STJ, não é vedada pela Súmula 7 quando não há dúvida sobre os fatos. Não é
(fl.
contestada a autenticidade da assinatura pelo acórdão (não houve qualquer mínima menção)"
170).
Defende também "(...) que o acórdão fundamenta é que o documento assinado,
desprovido de RECONHECIMENTO DE FIRMA NÃO TEM FORÇA PROBANTE, e, o
(fl. 171 -
RECURSO ESPECIAL arrazoa que o acórdão viola o artigo 219 do Código Civil"
destaques no original).
Documento eletrônico VDA47290117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:45:44
Código de Controle do Documento: a818997f-68bd-45e7-aae8-5a6383a20080

Assevera, ainda, que "(...) a prova foi afirmada e valorada pelo acórdão recorrido,
sendo que a revaloração da interpretação não é obstado pela Súmula 7 do STJ. Não havendo
necessidade de revolver em matéria probatória, eis que a matéria foi devidamente valorada no
" (fl.
acórdão. Tratando-se, portanto, de mera revaloração da interpretação dada pelo acórdão
172).
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o recurso
levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Intimado, B. O. S. apresentou impugnação (fls. 178-186), pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso em apreço não merece prosperar, na medida em que não foram
apresentados argumentos jurídicos aptos a ensejar a modificação a decisão agravada.
No recurso especial (fls. 103-109) ao qual se pretende trânsito, J. R. DE O. indica
violação ao art. 219 do Código Civil e ao art. 408 do CPC/2015, sob o argumento, entre outros,
de que "(...) a Lei 13.726/2018 retira a obrigatoriedade de reconhecimento de firma até no
âmbito do Poder Público. Não há mínima razoabilidade em exigi-la em documento assinado por
declaração de natureza particular. Para demonstrar o absurdo jurídico do v. acórdão, violando
flagrantemente o artigo 219 do Código Civil e 408 do Código de Processo Civil, que atribuem
força probante à declaração assinada em relação ao signatária, independentemente de
(fl. 108 - destaques no original).
reconhecida ou não firma por tabelião"
Preceitua, também, que "(...) retirar a força probante da declaração assinada, não
impugnada pela parte contrária por ausência de reconhecimento de firma por tabelião, o v.
acórdão conclui equivocadamente que, por ausência do desnecessário procedimento burocrático,
o recorrente não teria cumprido seu encargo de provar o alegado na forma do artigo 473 I do CPC
" (fl. 109 - destaques no original).
Aduz, ainda, que "(...) tanto a norma de direito material como a de direito processual
violadas em momento algum acrescentam a necessidade de reconhecimento de firma por
tabelião para dar força probante à declaração assinada. Ainda mais no presente caso quando não
(fl. 109 -
houve qualquer impugnação da recorrida em relação à autenticidade da assinatura"
destaques no original).
Por sua vez, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fulcro no acervo
fático-probatório carreado aos autos, confirmando sentença, concluiu que "(...) os elementos
aportados aos autos são insuficientes para afastar a presunção de que os valores depositados em
. É o que se infere da leitura do seguinte excerto do v.
"
conta bancária pertençam a seu titular
acórdão estadual (fls. 96-99):

"Trata-se de apelação interposta por J. R. de O., em face da r. sentença
prolatada as fls. 59/63, pela qual o MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de
Dracena rejeitara embargos de terceiro movidos diante do B. O. S/A,
condenando o autor no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observadas as
regras da Gratuidade da Justiça.
Documento eletrônico VDA47290117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:45:44
Código de Controle do Documento: a818997f-68bd-45e7-aae8-5a6383a20080

O apelante busca a reforma do decidido, defendendo, a princípio, a
possibilidade de conhecimento dos documentos aportados em réplica. Refere,
no mérito, que valores bloqueados nos autos da execução n. 1004257-
66.2022.8.26.0168, na qual figura seu filho como executado, lhe pertencem,
embora depositados em conta bancária em nome daquele. Dispõe que utiliza
mencionada conta para movimentações pessoais e que tais valores lhe teriam
sido repassados por terceiro, como remuneração de serviços de contadoria.
.
Pede o desbloqueio e levantamento da importância (fls. 66/79)
(...)
De fato, o momento adequado para a juntada de documentos, no
procedimento comum, é com a petição inicial, na forma do que preceitua o
artigo 434 da lei processual civil. Embora tal regra admita mitigação, o
recorrente não justifica a juntada tardia em sede de réplica, revelando-se
impróprio, portanto, seu conhecimento.
Inobstante, mesmo tomando ciência de seu conteúdo, não nos
convencemos pela possibilidade de acolhimento das alegações do autor,
considerando que não restou apartada a premissa levantada pelo d. Juízo “a
quo”, no sentido em que as declarações trazidas aos autos não ostentam firmas
reconhecidas por oficial público, esvaziando, de tal modo, a força probante.
Em nosso ver, os elementos aportados aos autos são insuficientes para
afastar a presunção de que os valores depositados em conta bancária
pertençam a seu titular. Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO. Valor constrito na conta corrente da
executada. Transferência eletrônica efetuada pelo embargante.
Pretensão deste ao levantamento da penhora. (...). Presunção de que
ativos financeiros encontrados em conta do devedor, são de propriedade
deste. Tradição gerada pela transferência bancária do bem fungível
(dinheiro). Autor que não demonstrou os fatos constitutivos de seu
direito. Inteligência do artigo 373, I, do CPC. Sentença de
improcedência mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002248-84.2020.8.26.0562;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
; Data de Registro:

15/12/2020
15/12/2020
(...)
No mais, conquanto desnecessárias ao caso ilações acerca das razões que
levaram o autor a eventualmente utilizar a conta bancária de seu filho, fato
que deve arcar com os riscos inerentes a tal ato, dentre os quais, a presunção
da titularidade em nome daquele.
Não havendo o requerente se desincumbido dos ônus que lhe são
imputados pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência
era mesmo de rigor." (g. n.)

Nesse cenário, constata-se que o Tribunal de Justiça, com fulcro no acervo fático-
probatório carreado aos autos, confirmando sentença que rejeitou os embargos de terceiro,
concluiu, entre outros fundamentos, que o ora agravante não se desincumbiu do ônus de
comprovar as alegações de que lhe pertencem os valores que foram bloqueados na conta
bancária de seu filho.
Nesse contexto, em que pese a argumentação trazida no agravo interno, a pretensão
de alterar o entendimento ora transcrito, considerando as circunstâncias do caso concreto,
demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47290117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:45:44
Código de Controle do Documento: a818997f-68bd-45e7-aae8-5a6383a20080

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.722.831 / SP
Número Registro: 2024/0308828-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015214120238260168 10042576620228260168
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J R DE O
ADVOGADO : RIAD FUAD SALLE - SP190761
AGRAVADO
: B O S
ADVOGADO : MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J R DE O
ADVOGADO : RIAD FUAD SALLE - SP190761
AGRAVADO
: B O S
ADVOGADO : MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47578881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:37:04
Código de Controle do Documento: 26e8ec12-7384-4d73-8e18-d7c49cdc1dae

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:37:04
Código de Controle do Documento: 26e8ec12-7384-4d73-8e18-d7c49cdc1dae